Tribunal: TJES
Processo: 5008723-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008723-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008723-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121, combinado com o inciso II do art. 14, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), no qual se pleiteia o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa, a configurar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da Ação Penal por meio de Habeas Corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, ou a incidência de causa de extinção da punibilidade.

A alegação de ausência de justa causa é afastada, pois a denúncia descreve o liame subjetivo entre os agentes e se ampara em elementos concretos, como o reconhecimento efetuado pela vítima e a apreensão de munições, que constituem indícios suficientes de autoria e materialidade.

A prisão preventiva preenche os requisitos legais, sendo cabível em razão da pena máxima cominada ao delito (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal) e necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, e por conveniência da instrução criminal, para resguardar a integridade das testemunhas.

A análise do excesso de prazo não se restringe a uma contagem aritmética, mas submete-se ao princípio da razoabilidade, considerando as especificidades do caso, a complexidade do feito e a conduta das partes e do órgão julgador.

A marcha processual, com audiência de instrução e julgamento já designada, demonstra andamento regular e diligente por parte do juízo, afastando a alegação de desídia do Poder Judiciário, notadamente ao se considerar a alta demanda das Varas do Tribunal do Júri.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para obstar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal na via do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

A presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados no reconhecimento da vítima e em outros elementos colhidos na fase investigativa, afasta a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal.

A aferição de excesso de prazo para a formação da culpa não se limita à mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito e a ausência de desídia do órgão julgador.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado tentado), e na conveniência da instrução criminal, não sendo afastada por eventuais condições subjetivas favoráveis do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: incisos I, III e IV do § 2º do art. 121; inciso II do art. 14. Código de Processo Penal: arts. 282, 312, 313, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 223943 AgR; STJ, AgRg no HC n. 643.802/SE; STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008723-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,

nos autos do processo nº 5004673-49.2024.8.08.0021, que de
cretou
a prisão preventiva do paciente.

A
impetrante
sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em três fundamentos centrais:
(i)
a ausência de justa causa para a persecução penal, pugnando pelo trancamento da Ação Penal;
(ii)
subsidiariamente, o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente se encontra segregado cautelarmente há mais de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias sem o início da instrução processual; e
(iii)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, o trancamento da ação penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D
14420132).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14869128).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 15262640
)
.

Extrai-se da inicial acusatória
que, no dia 11 de maio de 2024, por volta das 22h41min, os denunciados BRENO PESTANA FIGUEIREDO LOPES e VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS, ora paciente, agindo de forma livre, consciente, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, tentaram ceifar a vida da vítima Kalebe dos Santos Marques.

Narra-
se
que, inicialmente, os réus se dirigiram à distribuidora onde a vítima se encontrava com a esposa e o filho de 9 (nove) anos, e, nervosos, proferiram ameaças, afirmando que
"se batessem nele de novo eles tinham um revólver para resolver",
em alusão a uma agressão pretérita sofrida por um terceiro.
Aproximadamente 15 (quinze) minutos após a ameaça inicial, os denunciados retornaram ao local, momento em que o corréu Breno efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, porém, o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima conseguiu fugir e abrigar-se.

A conduta foi qualificada pelo motivo torpe (vingança), pelo meio que resultou em perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em momento de confraternização familiar. Assim, foram denunciados como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Em relação ao pedido de
trancamento parcial da Ação Penal
, relembra-se que tal medida, por meio de
habeas corpus,
tem

caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

V
ale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria,
eis que demandaria análise minuciosa de fatos e provas
.

Ocorre que a defesa não demonstrou de forma inequívoca a inocência do paciente ou a atipicidade de sua conduta, sendo que suas alegações voltam-se à tese de
ausência
de
provas da materialidade e de

indícios suficientes de autoria.

A narrativa da denúncia, ao descrever que ambos os agentes proferiram a ameaça inicial e retornaram juntos para o local do crime, indica, em tese, um liame subjetivo e uma atuação em comunhão de desígnios, o que afasta, para fins de recebimento da peça, a alegação de participação inexistente.

Ademais, a decisão que decretou a prisão dos acusados, proferida pelo juízo de primeiro grau, fundamentou-se em elementos concretos que, à primeira vista, conferem lastro à acusação.

O magistrado destacou não apenas a existência de informações sobre o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas e atos de intimidação na comunidade, mas, de forma crucial, o reconhecimento realizado pela vítima, que, em entrevista no hospital, apontou Breno e Vinícius como os autores do fato. Consta, ainda, a apreensão de quinze munições intactas em um dos locais de busca, circunstância que, somada aos demais elementos, fortalece os indícios de autoria e materialidade delitiva.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de
tais elementos
aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública e a gravidade em concreto de sua conduta,
destacando que “
tendo sido o crime de homicídio tentado cometido mediante violência a pessoa, sendo necessário a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em função da gravidade da imputação feita aos acusados, e para conveniência da instrução criminal, vez que as testemunhas ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em Juízo, sendo necessária resguardar a integridade física das testemunhas”.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que
a
prisão preventiva
fora decretada em
novembro de
202
4
, junto ao recebimento da denúncia e ordem de citação dos réus.

A
presentadas as respostas dos réus, proferida decisão de recebimento definitivo da denúncia em 1
4
/0
2
/202
5
, com designação de AIJ para
13
/8/202
5, lapso que considero razoável, considerando tratar-se de Juízo com competência para o Tribunal do Júri, com grande demanda de audiências e de réus presos.

Destaco que durante tal lapso temporal, foram também proferidas decisões de decreto prisional, reavaliação da prisão e apreciação de diversos pedidos de liberdade provisória.

Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, e não há evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Após análise dos documentos juntados, p
or ora,
entendo que
a medida não se reveste de excessividade.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas
do Júri
,
com
grande número
de processos
, e, a maioria, com réus presos,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)